Tribunal: TJPA
Processo: 0817136-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817136-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEY CAMPOS CORDOVIL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO.

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA TOTAL DE 11 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECEPTAÇÃO, SUPERANDO, ASSIM, O
QUANTUM
DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022;

- PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PENA CONSIDERAM-SE NÃO SOMENTE AS HIPÓTESES DE CONCURSO DE CRIMES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, MAS A TOTALIDADE DAQUELES QUE GERARAM CONDENAÇÃO E ESTÃO EM EXECUÇÃO.

A EXECUÇÃO DAS PENAS IMPÕE, PRIMEIRAMENTE, A SUA SOMA PARA QUE ENTÃO POSSAM SER CALCULADOS E AVALIADOS OS BENEFÍCIOS POSSÍVEIS, E, AINDA QUE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES SEJA ANALISADA ISOLADAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INDULTO DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES E O ARTIGO 11 DO DECRETO 11.302/2022 DISPÕE QUE AS VEDAÇÕES RELACIONADAS PELO ARTIGO 7º IMPEDEM A CONCESSÃO DE INDULTO ENQUANTO NÃO FOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA POR ESSES DELITOS. ASSIM, MOSTRA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO REQUERIDA EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro da Defensoria Pública Estadual, em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas, que denegou indulto natalino ao apenado
WESLEY CAMPOS CORDOVIL
.

Em suas
razões
, documento de ID 16733601, alegou o representante da Defensoria Pública que o apenado, ora agravante, por sua defesa pleiteou a concessão de indulto natalino, Decreto Lei 11.302/2022, em relação aos processos nº 0001128-10.2019.8.14.0039, tráfico privilegiado, cuja pena restou cominada em 04 anos e 02 meses de reclusão, e nº. 0006201-26.2020.8.14.0039, receptação, pena cominada em 01 ano e 02 meses de reclusão, nos autos do processo de execução nº 0007563-97.2019.8.14.0039, porém, que o pleito restou indeferido pelo Juízo com fundamento no fato de que o agravante possui outras condenações, inclusive pelo crime de tráfico, totalizando pena final de 11 anos e 02 meses de reclusão, e que, de acordo com o art. 11 do Decreto 11.302/2022, não preenche o agravante os requisitos necessários à concessão do benefício, pois representa hipótese de vedação ao indulto.

Aduz ser devida a cassação de referida decisão na medida em que se encontra em desacordo com a jurisprudência do STJ que, em decisão recente, afirmou não ser lógico aplicar o indulto apenas quando a pena total não ultrapassa 05 anos e que é possível a concessão de indulto para o crime não impeditivo, pois o agente continuará a progressão em relação a este, devendo ser considerada a redação do § U, do art. 5º do Decreto presidencial que determina que a pena máxima em abstrato de cada infração deve ser considerada individualmente.

Afirma que nos autos do
AgRg no HC n. 824.625/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restou consignada a possibilidade de concessão de indulto ao crime não impeditivo, ainda que seja o apenado condenado pela prática de crime impeditivo e não impeditivo, independentemente de já ter sido cumprida a pena referente ao crime impeditivo, como determina o art. 11 do Decreto, afirmando que a soma das penas não deve ser o único critério para negar o indulto, mas sim a análise individual de cada infração penal em si, não podendo ser restringida a concessão do indulto com base apenas na soma das penas máximas estabelecidas para cada crime.

Requereu que se proceda à revisão da decisão singular para que seja realizada uma correta e abrangente interpretação dos dispositivos do decreto, a fim de garantir ao agravante o direito ao indulto, nos termos do que previsto na legislação.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja cassada a decisão que indeferiu o pleito defensivo postulado em favor do apenado
WESLEY CAMPOS CORDOVIL
, em relação aos processos 0001128-10.2019.8.14.0039 e 0006201-26.2020.8.14.0039, e lhe seja concedido o indulto.

Em sede de
contrarrazões
, documento de ID 17167231, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Às fls. 12/16, do documento de ID 17167235, decisão agravada, e, às fls. 54, em sede de
juízo de retratação
, foi mantida, tacitamente, a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
, ID 17446294, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
WESLEY CAMPOS CORDOVIL,
em
razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas, que negou indulto natalino ao referido apenado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente agravo e passo à sua análise.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Execução da Comarca de Paragominas que denegou ao apenado indulto natalino por não cumprimento de requisito legal, nos termos do art. 11, § U, do Decreto presidencial, nº 11.302/2022.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência, qual seja, o Decreto 11.302/2022.

Na hipótese, o magistrado
a quo
denegou o benefício ao apenado por reconhecer que este ainda não cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta pelo crime de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico uma vez que o Decreto Presidencial determina que há que ser cumprida na íntegra a reprimenda relativa ao crime impeditivo para que o apenado faça jus ao benefício pelo crime não impeditivo, requisito ainda não cumprido pelo apenado, nos termos do que determina o art. 11º, § U, c/c art. 7º, do referido Decreto.

Veja-se os dispositivos:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Grifei).

Tem-se, portanto, na hipótese dos autos, que o magistrado singular decidiu escorreitamente, pois, o artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto, hipótese dos autos.

Assim, não há como se conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o apenado o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), ainda não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa ao crime considerado impeditivo, não sendo possível se considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações, como almeja a defesa.

Veja-se, neste sentido, a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão do indulto, por alegado atendimento dos requisitos legais. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial nº 11.302/22. Crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Impeditivos do benefício. Necessidade de extinção da pena do crime impeditivo para que se possa conceder indulto em relação aos demais. Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Sentenciado condenado ao cumprimento de penas cujo somatório supera o limite de 5 anos estipulado no Decreto. Negado provimento.
(TJ-SP - EP: 00063333220238260496 Ribeirão Preto, Relator:
Alcides Malossi JÚnior
, Data de Julgamento: 29/09/2023,
9ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 29/09/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS.
REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5º, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização. O concurso de crimes se dá tanto no âmbito da ação penal como na execução penal, não sendo possível restringir a sua ocorrência, para fins de comutação da pena, apenas às hipóteses em que os crimes foram praticados em um mesmo contexto. (
TJ-DF 07136969020238070000 1703226, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/05/2023
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO.
AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-SC - EP: 80000958820238240018, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2023
, Segunda Câmara Criminal)

Neste mesmo sentido, pela impossibilidade de concessão do indulto ao apenado Wesley em razão do não cumprimento do requisito objetivo, qual seja, o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, in verbis:

“Afora isso, vale ressaltar que, o referido Indulto poderia ser concedido ao apenado no que tange as condenações pelos delitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - exceção prevista no art . 7º, VI , do Decreto nº 11.302/22 - e art. 180, caput , do CPB, - crime cuja pena máxima em abst rato não é super ior a 05 anos e que não consta no rol de crimes impeditivos - contudo, o concurso com crimes não abrangidos pelo art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, impede a concessão da benesse.

In casu, compulsando os autos, mais especificamente, a decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício do Indulto, verifica-se que o magistrado a quo levou em consideração o fato do ora agravante não preencher os requisitos legais/constitucionais necessários para a obtenção do benefício do Indulto, em razão da natureza do delito em relação às demais condenações.

Nessa esteira, pode-se dizer que a decisão atacada não se encontra revestida de qualquer irregularidade a ser sanada em sede de Agravo.”

Desta forma, considerando o óbice ao indulto presidencial, constante no art. 11º, § U, do Decreto nº. 11.302 de 22 de dezembro de 2022, tenho como correta a decisão atacada, não havendo razão à sua cassação, como ao norte exposto.

Ante o exposto, e acompanhando o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
lhe

nego provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2024